Tribunal: TJDFT
Processo: 0751214-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE LUCROS SOCIETÁRIOS. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA VIGENTE E DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, na o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora sobre eventuais lucros devidos ao executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se é possível deferir a penhora de lucros societários distribuídos ao executado, quando a documentação acostada pelo exequente se mostra insuficiente para demonstrar: (i) a atual participação societária do devedor nas empresas indicadas; e (ii) que tais sociedades permanecem em regular atividade com efetiva distribuição de lucros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a penhora de lucros auferidos por sócio em razão de sua participação societária seja, em tese, juridicamente admissível, a sua concessão exige instrução probatória mínima e indispensável, não sendo possível deferi-la com base em meras presunções ou documentos desatualizados.
4. Para o deferimento da medida, é imprescindível a demonstração concreta e atual de: (i) a vigência da participação societária do devedor nas empresas indicadas; e (ii) a efetiva operacionalidade das sociedades, com distribuição real de lucros ao executado. Nenhum desses requisitos foi comprovado nos autos.
5. Diante da omissão probatória — ausência de prova da participação societária atual, da atividade das empresas e da distribuição de lucros —, não há suporte fático-probatório suficiente ao acolhimento da pretensão recursal, impondo-se a manutenção integral da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A penhora de lucros societários constitui medida de caráter excepcional e satisfativo, sendo inadmissível sua concessão com base em meras presunções ou em documentos que não retratem a situação fática atual e concreta do executado e das sociedades empresariais, exigindo-se, para o seu deferimento, a demonstração concreta e atualizada da vigente participação societária do devedor e da efetiva distribuição de lucros pelas sociedades indicadas.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 921, III.